Tribunal: TJPA
Processo: 0808444-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808444-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VANESSA CONDURU CRUZ DA SILVA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

PROCURADOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC. A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO DISPENSA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.

2.

Impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução quando não preenchidos os requisitos do art. 919, §1º do CPC, em especial a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.

3.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não tem o condão de afastar a exigência de garantia do juízo, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido e a aplicação do princípio da especialidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA CONDURU CRUZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos Embargos à Execução em trâmite sob o nº 0837947-97.2019.8.14.0301, que move em face de HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

1. Apense-se ao processo de execução (Processo nº 0010492- 40.2012.8.14.0301), ou ante a impossibilidade em razão do PJE, certifique nos autos de execução (físico) a existência dos presentes embargos em tramitação.

2. Recebo os embargos para discussão, sem a atribuição de efeito suspensivo, por não verificar na espécie os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, artigo 919, § 1º). Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória a fim de atribuir o efeito suspensivo.

3. Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado e via imprensa oficial, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920, inciso I).

4. Após conclusos.”

Inconformada a parte embargante agravou alegando, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o argumento de que por ser beneficiária da justiça gratuita, estaria dispensada de garantir o juízo, bem como, que teriam sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a declaração de nulidade ou reforma do capítulo da decisão recorrida que negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em decisão de ID 2341357, em virtude do não preenchimento dos requisitos necessários, indeferi o pleito de concessão da tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID 2432220).

A Agravante apresentou Agravo Interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 2441690).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 06 de maio de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como o agravado já apresentou contrarrazões, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do recurso de Agravo de Instrumento.

Preliminar de Nulidade da Decisão Agravada.

Em suas razões recursais a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada enfatizando que, a seu ver, a decisão seria curta, infundada, genérica e sem correlação com o caso concreto.

Ocorre que, não merecem prosperar as suas alegações, na medida em que a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, apesar de sucinta, esclareceu de forma clara e objetiva a não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 919, §1º do CPC, em especial a garantia por penhora, depósito ou caução suficiente
, não havendo que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

O magistrado de primeiro grau esclareceu os motivos que lhe formaram o convencimento, estando a decisão fundamentada.

Assim, rejeito preliminar.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º do CPC.

Alega o agravante que o citado artigo deve ser analisado em conjunto com os regramentos da assistência judiciária, que compreende os depósitos identificados na Lei para a prática de determinado ato, sob pena de se negar aos hipossuficientes o acesso à suspensão dos processos de execução ou cumprimento de sentença. Alega que o CDC garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, bem como, que os artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil permitem a aplicação das medidas cautelares independentemente de garantia, estando demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo de dano.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que a decisão proferida pelo juízo
a quo
se encontra

em consonância com a disciplina do Novo Código de Processo Civil e com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Como já ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, ao tratar do procedimento para o processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil, em seu artigo 919, dispõe expressamente que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo ser concedido pelo juiz, a requerimento do embargante quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da leitura do citado artigo, depreende-se que são, portanto, quatro os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, os quais devem estar preenchidos de forma simultânea, quais sejam: requerimento do embargante; a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme se verifica:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o assunto, na referida decisão, ressaltei que na hipótese dos autos, de forma escorreita, o magistrado singular indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por não verificar na espécie os requisitos necessários para tanto, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, em consonância com o art. 919, §1º do CPC e entendimento jurisprudencial sobre o assunto, não subsistindo a alegação da agravante de que por estar litigando sob o manto da justiça gratuita, estaria dispensada de prestar caução nos autos.

Isto, na medida em que a concessão de assistência judiciária gratuita não tem o condão de afastar a exigência de caucionar o juízo, já que se tratam de institutos distintos que não se confundem. É certo que a concessão da gratuidade da justiça é benesse de direito processual que visa garantir o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, enquanto a caução, neste caso, é exigida como requisito para excepcionalmente se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução que, em regra, não tem o condão de impedir a continuidade do processo executivo.

No caso, o acesso à justiça, com ampla defesa e respeito ao contraditório foram garantidos à Agravante por meio da apresentação de Embargos à Execução sem o recolhimento de custas. Porém, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não tem o condão de afastar a exigência de garantia do juízo, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido e a aplicação do princípio da especialidade das normas.

Com efeito, enquanto as normas referentes a assistência judiciária gratuita apenas preveem a isenção de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, §1º), o artigo 919 do CPC, no seu parágrafo primeiro, impõe como condição de procedibilidade dos embargos com efeito suspensivo, a garantia do juízo sem qualquer ressalva em relação aos beneficiários da assistência judiciária.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, conforme ementas de julgados que se transcreve:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

4. O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido. (STJ, 2ª T., REsp 1437078 / RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 31/03/2014, RB vol. 606, p. 43)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS EMBARGANTES E ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. 1. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL PORQUE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO RESP. 1.704.520/MT, JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO VERIFICADAS. 2. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS NO § 1º, DO ARTIGO 919, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E CONCESSÃO DAS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE
NÃO DISPENSAM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NA PARTE ANALISADA. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.

(TJ-PR - AI: 00495853920198160000 PR 0049585-39.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 27/11/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

Dessa forma, verifico que o magistrado
a quo
, acertadamente, negou o efeito suspensivo por não estar preenchido um dos requisitos previstos no parágrafo primeiro do artigo 919 do CPC
,
em consonância com o procedimento legal e com a jurisprudência sobre o assunto, não merecendo reforma.

Por fim, também não merece prosperar a alegação da agravante de que se aplicaria ao caso em tela o artigo 6º, inciso III do CDC e o artigo 300 do CPC, já que há previsão legal específica para a hipótese dos autos, na linha da fundamentação
.

Assim, tratando-se de embargos à execução em que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC, inexiste qualquer equívoco na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020